Tribunal: TJBA
Processo: 8041227-42.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8041227-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE:
ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADA:JOELMA JEZLER FRANCO PALMEIRA

Advogado(s):
LUCAS CERQUEIRA COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA
. ALEGAÇÃO DE OMISS
ÃO
NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO D
O
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito de policial civil à aposentadoria especial com proventos integrais, com fundamento na Lei Complementar n. 51/1985 e na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1019 da repercussão geral, afastando a incidência da Emenda Constitucional Estadual n. 26/2020 ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de observar o marco temporal de preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial, supostamente ocorrido sob a vigência da Emenda Constitucional Estadual n. 26/2020, bem como se tal circunstância afastaria a aplicação da Lei Complementar n. 51/1985 e da tese firmada no Tema 1019 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da tese jurídica adotada pelo órgão julgador.

A omissão relevante é aquela que recai sobre ponto que deveria ser decidido e não foi enfrentado, não se confundindo com a ausência de análise pormenorizada de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada a controvérsia relativa ao marco temporal e à aplicabilidade da Emenda Constitucional Estadual n. 26/2020, consignando que a impetrante já se encontrava investida no cargo público quando da sua promulgação.

O julgado reconheceu expressamente que, à luz do Tema 1019 do STF, os policiais civis que preenchem os requisitos da Lei Complementar n. 51/1985 têm direito à aposentadoria especial com integralidade, independentemente do cumprimento de regras de transição ou da superveniência de normas constitucionais estaduais.

A circunstância de o preenchimento dos requisitos ter ocorrido em 2024 foi considerada pelo Colegiado, que adotou interpretação sistemática e conforme a Constituição, vedando o esvaziamento do núcleo essencial do direito à aposentadoria especial e o retrocesso social desproporcional.

A invocação da EC Estadual n. 26/2020 como causa de revogação tácita da LC n. 51/1985 constitui tese de mérito já enfrentada e rejeitada no acórdão, revelando mero inconformismo da parte embargante.

A decisão proferida na ADI 7727 pelo STF, ao suspender a eficácia da igualdade etária entre homens e mulheres policiais, reforça a inadequação da aplicação rígida das normas estaduais supervenientes para afastar o direito reconhecido no acórdão embargado.

Não se verifica qualquer das hipóteses de omissão descritas no art. 1.022, parágrafo único, do CPC, em combinação com o art. 489, § 1º, do mesmo diploma legal.

O prequestionamento independe de menção expressa aos dispositivos legais, bastando o efetivo debate da questão jurídica, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia de forma clara e fundamentada, ainda que adote tese jurídica contrária à defendida pela parte embargante.

A superveniência de emenda constitucional estadual não afasta a aplicação da Lei Complementar n. 51/1985 aos policiais civis que preenchem seus requisitos, conforme a tese firmada pelo STF no Tema 1019 da repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.

8041227-42.2025.8.05.0000

opostos
nos
autos
d
o

Mandado de Segurança
n.

8041227-42.2025.8.05.0000
,

da Comarca de
Salvador
/Bahia,
em que figura
m
co
mo
e
mbargante,

ESTADO DA BAHIA

e

e
mbargad
a
,
JOELMA JEZLER FRANCO PALMEIRA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora
da
Seção Cível de Direito Público

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12